Tribunal: TJSP
Processo: 0132729-98.2011.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O Egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls. 843/893), deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal "a quo", a fim de que sejam supridas as omissões indicadas.

Acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O Egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls. 843/893), deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal "a quo", a fim de que sejam supridas as omissões indicadas.

Acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão declarada - Embargos de Declaração acolhidos, todavia, mantido o parcial provimento do recurso de apelação da empresa embargante e ao reexame necessário.